Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, quando esse direito já foi reconhecido na sentença.
2. Incabível falar em absolvição se as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial relevo probatório e é apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova
4. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
5. Afigura-se descabida a incidência do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo à época dos fatos, pois em tal circunstância não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta ou inexpressividade da lesão jurídica.
6. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria que deve ser decidida no Juízo da Execução Penal.
7. Apelação parcialmente conhecida e. na parte conhecida, não provida.